Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO ENCONTRADO EM PODER DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM QUE O RECORRENTE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Há falta de interesse recursal quanto ao pedido de fixação das penas no mínimo legal, quando a sentença fixou as reprimendas em seu patamar mínimo.

2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

3. A certidão de nascimento não é o único documento capaz de indicar a menoridade para fins de comprovação do crime de corrupção de menores. 3.2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o boletim de ocorrência traz dados indicativos de consulta a documento hábil, a exemplo do número de identidade ou CPF, a denotar que o registro da data de nascimento não foi baseado apenas na declaração do adolescente, o documento é apto à confirmação da materialidade do crime.

4. “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça).

5. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa. 4.1. No caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e suficiente para amparar a condenação do réu pelo crime de receptação na sua forma dolosa.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.